Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE IMISSÃO NA POSSE. INFRAÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE. CONTRADIÇÕES. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.702.883. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. A decisão judicial padecerá de obscuridade quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
5. Não há contradições, omissão ou obscuridade no Acórdão n. 1.702.883, pois este Colegiado: (i) delimitou como ratio decidendi a aplicação da teoria da subsunção dos fatos à norma, ou seja, inexistência de negócio jurídico que ensejasse a imissão na posse de bem imóvel, por ausência de justo título, nos termos dos arts. 166, II, IV, V e VI, 1.245, § 2o, e 1.228, todos do Código Civil; (ii) incidiu a regra do art. 40 do CPP, c/c, art. 24 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, como consequência do efeito devolutivo em profundidade; (iii) reconheceu a preclusão, conforme interpretação a contrario sensu do art. 1.009, § 1o, do CPC; e (iv) aplicou a regra de que o juiz é o destinatário final da prova, de acordo com o art. 370, caput, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.